Tribunal: TJMT
Processo: 1019498-53.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1019498-53.2021.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (ADVOGADO), AMDEPOL ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE DELEGADOS DE POLICIA - CNPJ: 15.037.724/0001-87 (AUTOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REU), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RICARDO RIVA - CPF: 012.304.691-25 (ADVOGADO), GUSTAVO ROBERTO CARMINATTI COELHO - CPF: 991.368.301-78 (ADVOGADO), WILMER CYSNE PRADO E VASCONCELOS NETO - CPF: 021.017.123-50 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, VOTOU PELA CARÊNCIA DA AÇÃO.
E M E N T A

FEITO ORIGINÁRIO – ÓRGÃO ESPECIAL - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL – PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 248, DA LC-407/2010 – DISPOSITIVO LEGAL QUE AFETA TODOS INTEGRANTES DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO – SUSPENSÃO DE FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO POR CONVENIÊNCIA EM CASO DE APURAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DA ASSOCIAÇÃO QUE REPRESENTA APENAS UMA PARCELA DO QUE PRESCREVE A LC-207/2010 – AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DO SEU MÉRITO – ARTIGO 485, INCISO IV, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

(1)- A Lei Complementar Estadual n. 407/2010 que dispõe sobre o Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, abrange todos os integrantes da Policia Civil e não apenas em relação aos Delegados de Polícia que, como parte, é representada pela ANDEPOL.

(2)- Neste viés, muito embora a norma atinja diretamente os Delegados de Polícia, essa não é a única categoria envolvida vez que, conforme razões inaugurais a Lei Complementar n. 407/2010, ela dispõe sobre a ‘Organização e o Estatuto da Policia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso e dá outras providências’. Isto é relaciona a todos os integrantes da Policia Civil judiciária, nos seus mais variados cargos e não apenas em relação aos postulantes.

(3)- Para o caso, imprescindível que a ação direta de inconstitucionalidade seja proposta através de procedimento feito por um legitimado universal, isto é, que represente todas as categorias envolvidas na LC-407/2010. Se proposta apenas por uma parcela, isto é, pela associação que representa os Delegados de Polícia, não tem pertinência temática e, de consequência, reside ausência de interesse de agir da associação/autora. Neste aspecto, abstendo de ingressar sobre o mérito, deve o autor ser considerado carecedora da ação proposta, sendo esta extinta sem apreciação do seu mérito (artigo 485, inciso IV, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Colendo Órgão Especial.

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DE DELEGADOS DE POLÍCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO (ANDEPOL), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob número 15.037.724/0001-87, representado pelo seu presidente JOSÉ LINDOMAR COSTA, devidamente representado nos autos, ingressou neste sodalício mato-grossense, ação de competência do colendo Órgão Especial, com pedido de DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE em face do ESTADO DEMATO GROSSO e ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, igualmente representados nos autos.

A norma acoimada de inconstitucional, segundo a causa de pedir nesta ação diz respeito ao consignado pelo artigo 248, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual número 407/2010 (Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, cujo teor é o seguinte.

‘Art. 248 – Instruído o procedimento e colhidos os elementos necessários à comprovação do fato e da autoria, a autoridade sindicante;

(...)

Parágrafo único – A autoridade sindicante poderá determinar na portaria inaugural, a suspensão do gozo de férias e licença prêmio por parte do sindicado até a conclusão do procedimento.’

Sustentou que a norma citada, impugnada através da presente ADIN é contrária ao que prescreve o artigo 7o, XVII c/c 39, § 3o, da Constituição Federal, norma de caráter obrigatório a constar na Constituição do Estado de Mato Grosso, por se tratar de direito social.

Almejou a concessão de liminar. Neste contexto, sobretudo no entendimento do Relator, desde que não residam prejuízos, a bem da celeridade da prestação jurisdicional, como bem tratado o inciso LXXVIII, do artigo 5o, da Constituição Federal, optou pelo julgamento abreviado, suprimento aquela fase, o fazendo com espeque no que dispõe o artigo 12 da Lei 9.868/1999, decisão que passou sem qualquer recurso por parte do associação/autora. (ID-107287959).

A Procuradoria Geral do Estado, ingressando no feito, representando o ESTADO DE MATO GROSSO, fazendo suas razões de fato e de direito, em primeiro aspecto, registra a ilegitimidade da parte autora em razão da falta de representatividade adequada, afirmando que o dispositivo legal em comento afeta diversas outras categorias e não somente os Delegados de Polícia. No mérito, afirmando que nenhum direito constitucional é absoluto, pugna pela improcedência da ação de inconstitucionalidade proposta. De outro lado, comparece a Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso e, fazendo suas razões jurídicas, pugna pela improcedência da ação. (ID-114990960).

O parecer ministerial, de lavra do ilustre Subprocurador DEOSDETE CRUZ JUNIOR, fazendo uma análise dos autos, em primeiro aspecto, sustenta a ilegitimidade da Associação visto que o dispositivo acoimado de inconstitucional, afeta toda a categoria dos servidores da Policia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso e não somente a categoria dos Delegados de Polícia. (ID-126379697).

Quanto o necessário. Determino a inclusão na pauta de julgamento perante o colendo Órgão Especial, preferencialmente por videoconferência ou presencial (se for o caso).

Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

- RELATOR-

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2022